Tribunal: TJSP
Processo: 1005040-70.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Ação de reparação de danos morais e materiais. Atraso em voo. Má prestação de serviço de transporte aéreo internacional e dano moral. Questões incontroversas. "Quantum" indenizatório majorado. Correção monetária. Incidência a partir do arbitramento. Danos materiais alegados no apelo. Parcial comprovação. Ônus sucumbencial atribuído à demandada. Decaimento mínimo do autor. Sentença parcialmente

Ementa:
Ação de reparação de danos morais e materiais. Atraso em voo. Má prestação de serviço de transporte aéreo internacional e dano moral. Questões incontroversas. "Quantum" indenizatório majorado. Correção monetária. Incidência a partir do arbitramento. Danos materiais alegados no apelo. Parcial comprovação. Ônus sucumbencial atribuído à demandada. Decaimento mínimo do autor. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000415158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005040-70.2019.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANTONIO
SALAZAR FONSECA, é apelado DELTA AIRLINES INC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido nos termos do art. 942 do CPC, deram, por maioria de votos,
provimento em parte ao recurso. Vencido o 3o Juiz Des. Heraldo de Oliveira, que
declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA, HERALDO
DE OLIVEIRA, FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 9 de junho de 2020.
CAUDURO PADIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29.463
APEL. No: 1005040-70.2019.8.26.0004
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.: ANTONIO SALAZAR FONSECA
APDA.: DELTA AIRLINES INC
Ação de reparação de danos morais e materiais.
Atraso em voo. Má prestação de serviço de
transporte
aéreo
internacional
e
dano
moral.
Questões incontroversas. “Quantum” indenizatório
majorado. Correção monetária. Incidência a partir
do arbitramento. Danos materiais alegados no
apelo. Parcial comprovação. Ônus sucumbencial
atribuído à demandada. Decaimento mínimo do
autor. Sentença parcialmente reformada. Recurso
provido em parte.

Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença que julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de
reparação de danos morais e materiais, para “condenar a ré: 1) no
pagamento das quantias de R$317,24 (ingresso concerto) + R$1.120,85
(diária hotel), com correção monetária pela Tabela Prática do TJ/SP a
partir de cada desembolso, acrescida de juros de mora de 1% ao mês
desde a citação; 2) no pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil
reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária
pela Tabela Prática do TJ/SP a partir da prolação desta sentença e juros
de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (22/11/2018).
Sucumbente, a ré arcará com as custas processuais e honorários
advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, levando-se em
conta o grau de zelo do profissional e trabalho por ele apresentado, na
proporção de 70%; enquanto o autor arcará na proporção de 30%” (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
211/216).
Recorre o autor (fls. 218/233).
Pugna pela majoração da indenização por danos
morais para o valor de R$ 25.000,00, revisando-se o valor para
patamar condizente com as circunstâncias peculiares da causa; pelo
ressarcimento
dos
valores
despendidos
com
o
congresso
odontológico “GNYDM - Greater New York Dental Meeting
Highlights” e com a tradução juramentada de documentos. Defende
que decaiu em parte mínima dos pedidos, devendo as verbas de
sucumbência ser imputadas integralmente à ré. Pleiteia a
majoração da verba honorária sucumbencial e, por fim, a reforma
parcial da decisão.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, com resposta
às fls. 244/252. Anotado o preparo (fls. 234/235).
É o relatório.
Cuida-se de ação de reparação de danos morais e
materiais decorrentes de má prestação de serviço de transporte
aéreo internacional (atraso de voo de aproximadamente 34 horas).
Incontroversa
a
presença
dos
requisitos
da
responsabilidade civil, em especial nexo causal e dano, cinge-se a
controvérsia recursal ao valor da indenização por danos morais
arbitrada em favor do autor, à reparação dos alegados danos
materiais por ele sofridos, à distribuição do ônus sucumbencial e
ao valor da verba honorária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem.
A r. sentença fixou o dano moral em R$ 3.000,00 e
o autor pretende sua majoração para R$ 25.000,00, o que se mostra
excessivo.
Quanto a sua fixação: “Dano moral é o prejuízo que
afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima [...] Aqui também é
importante o critério objetivo do homem médio, o bonus pater familias:
não se levará em conta o psiquismo do homem excessivamente sensível,
que se aborrece com fatos diuturnos da vida, nem o homem de pouca ou
nenhuma sensibilidade, capaz de resistir sempre às rudezas do destino.
Nesse campo, não há fórmulas seguras para auxiliar o juiz. Cabe ao
magistrado sentir em cada caso o pulsar da sociedade que o cerca”
(Sílvio de Salvo Venosa, Direito Civil: Responsabilidade Civil, Vol.
IV, Ed. Atlas, p. 33).
Tem decidido o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça:
“[...] 1. Na fixação do valor da reparação do dano
moral por ato doloso, atentando-se para o princípio da razoabilidade e
para os critérios da proporcionalidade, deve-se levar em consideração o
bem jurídico lesado e as condições econômico-financeiras do ofensor e do
ofendido, sem se perder de vista o grau de reprovabilidade da conduta e a
gravidade do ato ilícito e do dano causado.
[...]”
(REsp
no
1.300.187/MS, rel. Min. RAUL ARAÚJO, j. 17.05.2012)
“[...] 2.- No que se refere à verba indenizatória, não
obstante o grau de subjetivismo que envolve o tema da fixação da
indenização, uma vez que não existem critérios determinados e fixos para
a quantificação do dano moral, reiteradamente tem-se pronunciado esta
Corte no sentido de que a reparação do dano deve ser fixada em montante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado,
enriquecimento indevido. 3.- Tratando-se de dano moral, cada caso,
consideradas as circunstâncias do fato, as condições do ofensor e do
ofendido, a forma e o tipo de ofensa, bem como suas repercussões no
mundo interior e exterior da vítima, cada caso, repita-se, reveste-se de
características que lhe são próprias, o que faz um distinto de outro.
Assim, ainda que, objetivamente, os casos sejam bastante assemelhados,
no aspecto subjetivo são sempre diferentes. [...]” (AgRg no AREsp no
38.057/SC, rel. Min. SIDNEI BENETI, j. 15.05.2012)
O montante do dano moral não pode ser
inexpressivo ou caracterizado como donativo, nem ser motivo de
enriquecimento abrupto e exagerado, como premiação em sorteio, e
deve possuir poder repressivo, inibidor e, por outro, formador de
cultura ética mais elevada.
Com isto, tendo em vista as circunstâncias do
fato, a condição financeira das partes, a gravidade objetiva do dano
e a extensão do seu efeito lesivo, aliados à necessidade de se fixar
uma indenização que não constitua enriquecimento sem causa do
autor, mas que corresponda ao desestímulo de novos atos lesivos
desta natureza, considerando-se, ainda, os critérios de prudência e
razoabilidade e o poder repressivo e formador, tem-se que a verba
indenizatória fixada pelo magistrado de primeiro grau, qual seja,
R$ 3.000,00 (três mil reais), deve ser majorada para R$ 10.000,00
(dez mil reais). Quantia que se alinha à jurisprudência desta
Câmara.
A correção monetária deve ser realizada segundo
os índices da tabela prática desta Corte a contar do arbitramento,
nos termos da Súmula no 362 do Superior Tribunal de Justiça: “A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a
data do arbitramento”; no presente caso, a contar da publicação
deste acórdão.
De outro lado, danos materiais são as perdas
efetivas, palpáveis ou, como leciona Plácido e Silva,
“assim
se
diz
da
perda ou
prejuízo que
fere
diretamente um bem patrimonial, diminuindo o valor dele, restringindo a
sua utilidade, ou mesmo a anulando.”1
In casu, como bem observado pela magistrada de
primeiro grau, “No que tange aos gastos com o Congresso, no valor de
R$1.212,75 (US$315,00), não há como se imputar à ré que, aliás,
comprovou que o evento teve início no dia 25 e não no dia 24. Já os
documentos apresentados pelo autor nas fls. 21/22 e 195 não permitem a
conclusão de que o autor perdeu um dia de congresso tampouco que tenha
tido dano material alegado” (fls. 214, destaquei).
No que diz respeito às despesas com a tradução
juramentada de documentos (fls. 47), estas devem ser ressarcidas,
tendo em vista que foram efetuadas visando a efetivação do
exercício do direito alegado.
Por fim, considerando a totalidade do pleito
inicial, verifico que a sucumbência do autor foi significativamente
menor que a da ré, de modo que esta deve responder, na íntegra,
pelos encargos processuais, nos termos do parágrafo único do art.
86 do Código de Processo Civil.
Assim entendido, a r. sentença impugnada deve
em parte ser reformada, para o fim de modificar o valor da
indenização por danos morais, nos moldes acima delineados, e
1 In “VOCABULÁRIO JURÍDICO” Ed. Forense vol II p. 474.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenar a ré ao ressarcimento do valor despendido pelo autor a
título de tradução juramentada de documentos (R$ 312,00), com
correção monetária pelos índices da Tabela Prática do TJSP, a
partir do desembolso, e juros de mora (1% a.m.) a partir da citação.
Em face da sucumbência em maior parte, arcará a ré com o
pagamento
das
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 85, § 2o e incisos, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento parcial
ao recurso.
CAUDURO PADIN
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45943
Apelação Cível no 1005040-70.2019.8.26.0004
Comarca: São Paulo
Apelante: Antonio Salazar Fonseca
Apelado: Delta Airlines Inc
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ouei divergir parcialmente do D. Maioria
para manter o quantum indenizatório fixado na r. sentença
recorrida.
Trata-se de apelação interposta em face do
r. decisum de fls. 211/216, proferida em ação de reparação
de danos morais e materiais, nos termos do dispositivo ora
transcrito:
Diante
do
exposto,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE a ação ajuizada por Antonio Salazar Fonseca em
face de Delta Airlines Inc. para condenar a ré: 1) no
pagamento das quantias de R$317,24 (ingresso concerto) +
R$1.120,85 (diária hotel), com correção monetária pela
Tabela Prática do TJ/SP a partir de cada desembolso,
acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a data da
citação; 2) no pagamento de da quantia de R$3.000,00 (três
mil reais), a título de indenização por danos morais, com
correção monetária pela Tabela Prática do TJ/SP a partir
da prolação desta sentença e de juros de mora de 1% ao mês
a partir do evento danoso (22/11/2018). Sucumbente, a ré
arcará com as custas processuais e honorários advocatícios
que fixo em 10% sobre o valor da condenação, levando-se em
conta o grau de zelo do profissional e trabalho por ele
apresentado, na proporção de 70%; enquanto o autor arcará
na proporção de 30%.
Vê-se dos autos que o autor, ora apelante,
adquiriu bilhetes aéreos da ré, ora apelada, para viagem
que faria na data de 22/11/2018, partindo de Guarulhos/SP
às 22h20min, com destino à cidade de Nova York/EUA, e
chegada prevista em 23/11/2018, às 05h07min (fls. 20). E
que em decorrência de alegados problemas técnicos da
aeronave, o voo, inicialmente atrasado, foi cancelado,
contudo, a companhia aérea ofereceu-lhe opção de embarque
somente no dia seguinte, às 22h50min (que também sofreu
pequeno atraso) (fls. 25), sendo que teria que fazer uma
conexão em Atlanta/EUA para chegar ao destino final.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Narra, o demandante, que em razão do
cancelamento do voo originalmente contratado e realocação
somente no voo do dia seguinte, perdeu um congresso de
odontologia em Nova York (GNYDM Greater New York Dental
Meeting Highlights), um concerto na orquestra filarmônica
da cidade Handel's Water Music), bem como uma diária de
hotel.
Pois bem.
A responsabilidade do transportador é objetiva, não sendo afastada em razão problemas decorrentes de problemas técnicos
da aeronave, como
meramente sustentado pela demandada, por se tratar de
fortuito interno.
Bem
reconhecida,
portanto,
a
responsabilidade da companhia aérea de indenizar o autor.
Os gastos materiais relativos à perda da
diária do hotel, bem como do concerto musical estão bem
comprovados nos autos (fls. 23 e 29).
No que afeta à pretensão de reembolso do
valor despendido para a participação no congresso de
odontologia (US$315,00), todavia, o MM. Juiz bem anotou
que os documentos apresentados às fls. 21/22 e 195 não
permitem a conclusão de que o autor perdeu um dia de
congresso tampouco que tenha tido dano material alegado
(fls. 214).
No tocante aos danos morais, forte no
entendimento
proferido
pelo C. Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do REsp 1584465-MG (relatado pela
Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 13/11/2018, DJe
21/11/2018, RT vol. 1005, p. 397), ressalta-se que a
pretensão à sua majoração não comporta acolhida.
O
valor
arbitrado
pela
r.
sentença
(R$3.000,00), balizado pelo critério da moderação, não
deixou de levar em consideração que, a despeito dos
transtornos sofridos pelo passageiro, a companhia aérea
amenizou de certa forma os desconfortos inerentes ao fato,
oferecendo-lhe a realocação no próximo voo disponível,
ainda que com escala.
Sabe-se que a indenizac aÞo por dano moral
deve ser estabelecida em importa ncia que, dentro de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
criteìrio de prude ncia e razoabilidade, naÞo sirva de
fonte de enriquecimento da parte e tampouco seja inexpressiva (RT
742/320,;
RTJESP
137/187;
JTJ-LEX
174/89).
A
propoìsito
do
tema,
manifestou-se
a
referida Corte Superior:
“Embora a avaliac aÞo dos danos morais para
fins indenizatoìrios seja das tarefas mais difiìceis
impostas ao magistrado, cumpre-lhe atentar, em cada caso,
para as condic oÞes da viìtima e do ofensor, o grau de dolo
ou culpa presente na espeìcie, bem como os prejuiìzos
morais sofridos pela viìtima, tendo em conta a dupla
finalidade da condenac aÞo, qual seja, a de punir o
causador do dano, de forma a desestimulaì-lo aÌ praìtica
futura de atos semelhantes, e a de compensar o sofrimento
indevidamente
imposto,
evitando,
sempre,
que
o
ressarcimento se transforme numa fonte de enriquecimento
injustificado ou que seja inexpressivo ao ponto de naÞo
retribuir o mal causado pela ofensa.” (AI no 163.571-MG,
Rel. Min. EDUARDO RIBEIRO, j. 9.2.99, DJU de 23.12.99, p.
71).
Não há qualquer razão para a alteração da
distribuição da sucumbência, que observou a proporção em
que o autor decaiu dos pedidos realizados na inicial.
E dado o insucesso do apelo, os honorários
advocatícios em favor da ré são majorados para 15% sobre o
valor atualizado da condenação, com fulcro no disposto no
art. 85, §§2o e 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, negaria
provimento ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
2o Desembargador
LL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS EDUARDO CAUDURO PADIN
10DFC9E5
8
10
Declarações de
Votos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
10EA58AD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005040-70.2019.8.26.0004 e o código de confirmação da tabela acima.